Tribunal: TJDFT
Processo: 0713885-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713885-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZULEIDE CAMELO DA SILVA ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O A autora, ora agravante, requer a concessão da gratuidade da justiça juntando, para tanto, declaração de hipossuficiência (ID 16373332 – p. 64). Contudo, comungo do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como contracheques e extratos de contas bancárias dos últimos três meses, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, além dos gastos com necessidades básicas. Caso queira, poderá, desde já, recolher o preparo. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora